Tribunal: TJMT
Processo: 1007694-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007694-25.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANA MARIA MAGRO MARTINS
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Ana Maria Magro Martins, em favor de Jânio Ivo de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT.
Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, estando preso cautelarmente desde 17/7/2019, sem que a instrução processual esteja concluída.
Sustenta-se que há coação ilegal, porquanto a prisão preventiva se prolonga por mais de 245 dias, sem a conclusão da instrução processual.
Aduz, ainda, que a pandemia do COVID-19 autoriza a concessão de prisão domiciliar ao paciente, porquanto possui 57 anos de idade e os fatos lhe imputados não foram cometidos com violência.
Afirma, por fim, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 39032974).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
É cediço que o cômputo dos prazos processuais não é realizado de forma meramente aritmética, mas deve ser analisado à luz do caso concreto, as circunstâncias da causa e sua complexidade. Na hipótese, há pluralidade de réus e o juiz singular tem adotado as providências para o melhor impulsionamento do feito, inclusive desmembrando a ação penal.
Ademais, a prisão preventiva está ancorada na garantia da ordem pública, ante a reiteração criminosa do agente, não se revelando manifestamente ilegal.
Por fim, a pandemia do COVID-19 não autoriza a revogação indiscriminada de prisões preventivas, notadamente porque o paciente não se adéqua ao conceito de idoso previsto na Lei n. 10741/2003, tampouco integra grupo de risco.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator